Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO SEM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o réu a restabelecer o cartão de crédito relativo à conta bancária do autor, no limite R$ 900,00, no prazo de 15 dias contados da intimação do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de multa ser arbitrada, e ainda condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, devidamente atualizada (INPC) e incidentes juros legais (1% ao mês), a contar desta data.”. Requer o recebimento do presente recurso também no seu efeito suspensivo.
3. Alega que, diferentemente da sentença, o cartão do recorrido foi bloqueado em razão do RISCO DE CRÉDITO (monitoramento para a prevenção de fraude) e de acordo com as instruções normativas da Instituição Financeira, ora recorrente, não assume riscos de crédito com clientes que estejam em litígio contra a Instituição, decorrentes de operações de crédito. Esclarece que a Instituição emite, tempestivamente, correspondências informando cada cliente que a função crédito será bloqueada e que deve comparecer à agência para eventual reanálise. Afirma que não praticou nenhum ato ilícito, tendo em vista ter agido dentro do exercício regular de um direito. Portanto, ausente a comprovação efetiva da existência do dano e do nexo de causalidade, não há de se falar em dano moral. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, argui que o recorrente não atacou especificamente a sentença a quo, limitando-se a repetir os termos da contestação, requer o não conhecimento do recurso, pois, está em afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, esclarece que tem contrato de cartão de crédito, com limite de R$ 900,00 e em junho/2020, foi surpreendido pelo cancelamento de seu cartão, sem prévia comunicação, objeto do PJe 0722468-96.2020.8.07.0016. Cartão reabilitado, porém, em junho de 2021, a recorrente novamente cancelou seu cartão de crédito, sem comunicação prévia. Esclarece que a recorrente apresentou documentos no recurso que não foram apresentados ao Juízo de 1o grau. Requer a manutenção da sentença.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Efeito suspensivo negado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, conforme o § 3o, somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. Conclui-se dos autos que o cartão de crédito do recorrido foi unilateralmente cancelado pelo recorrente sem qualquer justificativa prévia. A alegação do recorrente de que foi realizado monitoramento para prevenção de fraude, em razão do Risco de Crédito, não prospera, porquanto tais pagamentos eram realizados rotineiramente pelo recorrido, além de que não tratavam de compras de valor elevado e não foram realizadas em um curto espaço de tempo.
9. É salutar reconhecer que o bloqueio encontra respaldo em cláusula contratual, entretanto, deve ocorrer de forma a não prejudicar o cliente que merece a devida explicação para o fato e com prévia comunicação. Cabe ao recorrente comprovar que comunicou ao consumidor o bloqueio do seu cartão, o que não ocorreu na espécie.
10. Desse modo, caracterizada a falha na prestação do serviço por parte do recorrente quanto ao bloqueio sem prévio aviso e a recusa do cartão em estabelecimento comercial, tem o autor direito à indenização por dano moral, a fim de ver reparada as lesões aos seus direitos da personalidade. O valor de R$ 2.000,00 atribuído em sentença, é necessário à reparação do dano e não acarreta enriquecimento sem causa do recorrido.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.